Tribunal: TJES
Processo: 5001880-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rural - Agrícola/Pecuário
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001880-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001880-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DO E.S.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Vargem Alta, constante do id. n.º 1154562, que, nos autos da “ação declaratória de impenhorabilidade da pequena propriedade rural” (processo n°. 0000174-89.2021.8.08.0061), indeferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravante, qual seja, o levante da penhora que recai sobre o imóvel de matrícula n.° 32, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vargem Alta, ou a suspensão do processo de nº 0000013-94.2012.8.08.0061.

Pelas razões recursais constantes no id. n.º 1154561, aduz o Agravante, em síntese, cuidar-se de pequena propriedade rural que deve ser reconhecida como bem de família, estando penhorada e na iminência de ser levada a leilão na execução de título extrajudicial n° 0000013-94.2012.8.08.0061, ajuizada pelo Agravado em face de si, pugnando pela reforma da decisão que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela nos autos de origem.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1346273.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Julho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001880-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DO E.S.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Vargem Alta, constante do id. n.º 1154562, que, nos autos da “ação declaratória de impenhorabilidade da pequena propriedade rural” (processo n°. 0000174-89.2021.8.08.0061), indeferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravante, qual seja, o levante da penhora que recai sobre o imóvel de matrícula n.° 32, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vargem Alta, ou a suspensão do processo nº 0000013-94.2012.8.08.0061.

Pelas razões recursais constantes no id. n.º 1154561, aduz o Agravante, em síntese, cuidar-se de pequena propriedade rural que deve ser reconhecida como bem de família, estando penhorada e na iminência de ser levada a leilão na execução de título extrajudicial n° 0000013-94.2012.8.08.0061, ajuizada pelo Agravado em face de si, pugnando pela reforma da decisão que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela nos autos de origem.

Pois bem.

A
b initio
, ressai frisar que
não
é o objeto do presente recurso a análise quanto a ser o bem discutido nos autos de origem impenhorável ou não, tratando-se, pois, de controvérsia a ser dirimida na origem.

Como destacado, a tutela de urgência perseguida consiste no levante da penhora que recai sobre o imóvel de matrícula n.° 32, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vargem Alta, ou a suspensão da ação de execução em que o bem foi penhorado (processo de nº 0000013-94.2012.8.08.0061).

Quanto ao pedido de suspensão do processo de execução, tenho que, como bem destacado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, eis que não consta das hipóteses previstas no art. 921, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, quanto ao levante de penhora realizada sobre o imóvel de matrícula n. 32, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vargem Alta, cuida-se de providência que ultrapassa os limites da razoabilidade neste momento processual, até que seja efetivamente reconhecido, nos autos de origem, tratar-se de bem impenhorável.

Nada obstante, e na esteira do que entendeu o Exmo. Sr. Desembargador Jorge do Nascimento Viana, no julgamento do agravo de instrumento n.º 5001889-70.2021.8.08.000, tenho que se mostra adequado obstar, tão somente, a realização de atos expropriatórios do referido imóvel até o julgamento do processo de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para obstar a realização de atos expropriatórios do imóvel de matrícula n.° 32, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vargem Alta, até o julgamento do processo de origem.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente Relator. Sessão 16.08.22

Sessão: 16/08/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR: Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001880-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DO E.S.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante FRANCILMO ANDRE NICOLLI PIZETTA e Agravado COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DO E.S.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.